Tribunal: CARF
Processo: 10875.720700/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.720700/2011-40
ACÓRDÃO
2002-008.585 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAIMUNDO ALVES DE FIGUEREDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. INSTÂNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
Não se admite a inovação de argumentos em sede de Recurso Voluntário.
A vertente defensiva deve guardar consonância com o exposto na exordial,
sob pena de inviabilizar o conhecimento da matéria esposada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por preclusão.

Sala de Sessões, em 24 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.585 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720700/2011-40
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de lançamento de ofício de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
referente ao ano-calendário 2008, exercício 2009, consubstanciado na Notificação
de Lançamento às fls. 04/07. O crédito tributário exigido refere-se a imposto
(suplementar) no valor de R$ 9.139,15, multa de ofício (75%) no valor de R$
6.854,36, além de juros de mora, estes calculados até 31/03/2011.
Depreende-se dos autos que o lançamento decorreu de revisão efetuada na
Declaração de Ajuste Anual apresentada pelo contribuinte, em que foi apurada
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (INSS) no valor de R$
52.689,51, sujeitos à tabela progressiva.
Na apuração do imposto devido foi compensado o valor de R$ 179,10 referente
ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos.
Cientificado do lançamento em 24/03/2011, o contribuinte apresentou
impugnação em 31/03/2011, à fl. 02, alegando, em síntese, que o valor apontado
como rendimento omitido seria isento de IR, por se tratar de proventos de
aposentadoria de declarante ou dependente com mais de 65 anos, e que não
recebeu, à época, o comprovante de rendimentos emitido pelo INSS.
Na sequência, o processo foi encaminhado ao SEFIS/DRF/Guarulhos/SP por meio
do expediente à fl. 12, resultando na lavratura do Despacho Decisório (re-
ratificador) à fl. 31, diante da análise (revisão do lançamento) efetuada com base
no art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com a
redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010,
objeto do Termo Circunstanciado às fls. 22/24.
Com fundamento nos dispositivos legais que tratam das questões de fato
apreciadas, decidiu-se pela manutenção total do lançamento constante do
presente processo.
Em 30/04/2012 o contribuinte manifestou-se no sentido de que não foi
informado, à época, que estava obrigado a declarar os rendimentos de
aposentadoria recebidos naquele ano, e que entregou seus documentos a uma
pessoa dentro da empresa na qual trabalhava para fazer sua declaração de
rendimentos, vez que não tinha conhecimento de como proceder. Ao final de sua
defesa assevera ser aposentado e que não detém condições financeiras de arcar
com o pagamento do imposto e multas lançados.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.585 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720700/2011-40
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 01/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência | improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os juros de mora aplicados são improcedentes b) os rendimentos tributáveis
estão comprovados pelos documentos juntados aos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
O litígio recai sobre a discussão se os rendimentos omitidos pelo contribuinte
pagos pelo INSS seriam ou não isentos.
Em sua impugnação essa foi a única matéria trazida pelo contribuinte e a única
enfrentada na decisão recorrida.
Ocorre que em sua peça recursal o contribuinte não discutiu tal questão,
inaugurando neste momento discussão sobre liquidez do crédito e sobre prática de anatocismo,
assim, sendo uma inovação recursal.
Todavia, uma vez constatado que o contribuinte alegou defesa que não constam na
manifestação de inconformidade, por certo que se opera a inovação da defesa, pelo que, não
poderá ser conhecido o recurso, caso contrário, implicaria em aceitar como válida a inovação à
lide na fase recursal, ocasionando ofensa ao devido processo legal, bem como ofensa ao princípio
da devolutibilidade, principalmente porque ao julgador de piso não foi dada a possibilidade de
enfrentar as questões agora trazidas no recurso.
Além do que, como já dito, a falta de adequação entre o recurso e a manifestação
de inconformidade configura necessariamente ausência de lide em relação à matéria agora
impugnada apenas em segundo grau.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto n.o 70.235/72, a fase litigiosa do processo
administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a exordial defensiva, contendo as
matérias que delimitam expressamente os limites da lide, sendo elas submetidas à primeira
instância para apreciação e decisão, tornando possível a veiculação de recurso voluntário em caso
de inconformismo, não se admitindo conhecer de inovação recursal.

Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.585 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720700/2011-40
4

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por preclusão.
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 82
DF CARF MF
Original